Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716015-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: IGOR MACEDO MONTALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. Os argumentos trazidos pela parte recorrente não infirmam a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal